Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE E HONRA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
III – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA.
IV – MÉRITO.
IV.1 - DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC DENUNCIANDO A PRÁTICA DE ASSÉDIO SEXUAL CONTRA ALUNA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. OBRA ACADÊMICA QUE ATRIBUI A PRÁTICA DE ATOS DELITUOSOS A PESSOA CERTA SEM ANTERIORMENTE CONSULTAR A EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS INSTAURADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. RELATO FEITO COM BASE EM INFORMAÇÕES OBTIDAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK E EM DECLARAÇÕES DE VERACIDADE NÃO CONFIRMADAS. PESQUISA REALIZADA SEGUNDO PROCEDIMENTOS INADEQUADOS. RESULTADO MANIFESTAMENTE COMPROMETIDO. FALHA METODOLÓGICA GRAVE QUE LEVA O PÚBLICO A ERRO DE COMPREENSÃO. NARRATIVA BASEADA EM NOTÍCIAS SENSÍVEIS E INCOMPLETAS. PREJUÍZO CONFIGURADO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR.
IV.2 – POSSIBILIDADE RECONHECIDA AO PODER JUDICIÁRIO DE SINDICAR A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO E ESPERADO RIGOR METODOLÓGICO NA ELABORAÇÃO DE OBRA/PESQUISA CIENTÍFICA. CONTEÚDO DO TRABALHO TAMBÉM SINDICÁVEL QUANDO ALEGADA A EXTRAPOLAÇÃO DO REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMAGEM RECONHECIDAMENTE MACULADA PELA DIVULGAÇÃO DE TRABALHO ACADÊMICO QUE NÃO PREENCHE REQUISITOS OBJETIVOS DE VALIDADE PARA UMA OBRA CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E COMPLETA CHECAGEM DE INFORMAÇÕES. PROPAGAÇÃO INACEITÁVEL DE NOTÍCIA FALSA. POTENCIAL RECONHECIDO PARA ENGANAR O RECEPTOR DA MENSAGEM E PARA DIFAMAR A PESSOA ENVOLVIDA NOS ACONTECIMENTOS NOTICIADOS. NARRATIVA ACERCA DA VIDA PRIVADA DE AGENTE PÚBLICO E NÃO RELACIONADA AOS EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR. ATO ILÍCITO RECONHECIDO.
IV.3 - DANO MORAL. OFENSA À HONRA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA.
IV.4 – RETRATAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO AO AUTOR A QUE SEJA COMPELIDA A RÉ SE RETRATAR. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MEDIDA COM EFEITO REPARADOR DA REPUTAÇÃO DO AUTOR NO SEIO DA SOCIEDADE. NOTA DE RETRATAÇÃO A QUE A PARTE LESADA ESPONTÂNEA E VOLUNTARIAMENTE SE COMPROMETE A NÃO DAR PUBLICIDADE PELOS MESMOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PARA DIVULGAR O TRABALHO COM TÍTULO CHAMATIVO E DE RESULTADO COMPROMETIDO PELA REALIZAÇÃO DE PESQUISA BASEADA EM FONTES NÃO CONFIÁVEIS E EM QUE OLVIDADOS INDISPENSÁVEIS CRITÉRIOS DE VERDADE E LEALDADE AO LEITOR. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL QUE, SEGUNDO INTERESSE EXPRESSAMENTE DECLARADO PELO AUTOR, CONSISTE NO DIREITO A SI RESGUARDADO DE DIVULGÁ-LA DE FORMA PRIVADA A TERCEIROS.
V - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer c/c reparação de danos morais ajuizada pelo autor ao intento de obter reparação civil por ter a ré produzido e divulgado trabalho acadêmico de conclusão de curso (TCC) relacionando-o, em falso contexto, a práticas criminosas e desabonadoras de sua conduta, com o que em abusivo exercício do direito à liberdade de expressão o teria caluniado, difamado e injuriado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em aferir se (i) houve abuso do direito de liberdade de expressão intelectual e científica no trabalho acadêmico apresentado pela ré em conclusão de curso tendo em vista a abordagem por ela feita de situação vivenciada por bacharel falecida e ex-estudante de direito; situação essa a que vinculou o nome do autor de modo a violar direitos da personalidade deste e a ensejar reparação pecuniária por danos morais; (ii) configura ato de censura, por cerceamento da liberdade intelectual, a solução dada à lide pela sentença recorrida ao determinar que a ré retire de seu trabalho, das redes sociais, de obras, de publicidade ou de qualquer outro meio de comunicação/divulgação a referência aos fatos relacionados ao autor e a uma sua ex-aluna e ex-estagiária; (iii) o pedido inicial levaria a revisão judicial do mérito do ato administrativo discricionário que aprovou, sem ressalvas, o trabalho de conclusão de curso apresentado pela autora, uma vez que o Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da UnB indicou ter a monografia respeitado todos os critérios necessários a um trabalho acadêmico; (iv) encerra ônus excessivo a obrigação de retificar ou retirar todo material indevidamente reproduzido ou divulgado por terceiros; (v) é cabível a retratação por parte da ré; (vi) o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (vii) a multa cominatória e os juros de mora foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero da ré/apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, são suficientes a combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada pela parte demandada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Tutela de urgência. 4.1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 4.1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. 4.2. Negado ao demandante idêntico pedido de antecipação de tutela em outro procedimento que manejou após ter interposto recurso de apelação, inviável que o renove em petição autônoma. Matéria preclusa porque já decidida a questão. O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. Pedido liminar não conhecido.
5. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
6. Não interdita a importância central da liberdade de expressão, em especial para o exercício da cidadania, o necessário reconhecimento de que o exercício desse direito encontra limites, implícitos e explícitos, não apenas no texto constitucional posto na Constituição da República de 1988, mas também no Direito Internacional, daí porque, sem caracterizar inaceitável censura, tem-se por lícito e legítimo o controle sobre o exercício de tal liberdade quando implementado para divulgação de notícias falsas e/ou tendentes a ofender a honra e a imagem de outrem.
7. Caso concreto em que é manifesto ter a autora denunciado em seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC a pessoa do demandante pela prática de assédio sexual contra aluna da instituição de ensino onde ele lecionava, bem como indicado a gravidade dessa ação para a pessoa dita assediada. Ocorre que o demandante/recorrente, ao declarar a amofinação a que se viu sujeito, trouxe a conhecimento do Poder Judiciário prova necessária e suficiente de que não foi instaurado qualquer procedimento pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, Polícia Civil do Distrito Federal e dos Territórios, pelo Ministério Público do Mato Grosso e/ou pela Polícia Civil do Mato Grosso para apurar a veracidade dos fatos noticiados em carta, por sua ex-aluna e estagiária, na rede social Facebook, de que sofrera assédio sexual por ele praticado ao tempo em que era seu chefe e professor universitário.
8. Hipótese em que o conjunto probatório revela a gravidade da conduta levada a efeito pela ré ao divulgar obra acadêmica em que atribui a prática de atos delituosos à pessoa do autor sem anteriormente consultar a existência de procedimentos investigativos instaurados pelas autoridades competentes para apurar a existência do fato e a autoria das ações criminosas que afirmou terem ocorrido. Não cuidou a ré de apresentar estudo em que os resultados refletissem a realidade, isso porque adotou metodologia manifestamente falha para qualificar o ora autor como “acusado” de condutas criminosas e repudiadas pela sociedade em geral dada a fragilidade e inidoneidade dos elementos que reuniu, visto que não demonstrou ter consultado nada além de informações obtidas nas redes sociais e declarações que não logrou confirmar. Ademais, assim procedeu apesar de devidamente cientificada de que as autoridades públicas competentes nenhum procedimento investigativo instauraram porque ausentes quaisquer indícios de veracidade na acusação feita em carta pela rede social Facebook de assédio sexual e da prática de atitudes ameaçadoras pelo autor.
9. Incorreu a demandada em solene falha no dever de informação além do que maior intensidade conferiu à ilicitude de sua conduta ao veicular notícias sob título impactante capaz de atrair a atenção do leitor e a incentivá-lo a buscar mais informações sobre o assunto no trabalho que sem rigor metodológico publicara. Dito proceder encontra perfeito enquadramento na figura da difamação, que se caracterizou pela afirmação e divulgação ao público leitor de fatos tendenciosamente narrados relativamente ao episódio ocorrido com a bacharela, ex-estudante de direito, que fora estagiária e aluna do autor. Nesse contexto, é inconteste que a ação da ré maculou a imagem do autor/apelante e violou direitos de personalidade por ele titularizados.
10. A natureza do conteúdo veiculado pela ré em seu TCC torna insignificante o argumento de que seu trabalho alcançou aprovação nas instituições de ensino a que submetido para avaliação, motivo pelo qual não poderia o Judiciário examinar o mérito do ato administrativo de aprovação. Ocorre que ao Poder Judiciário é devido sindicar a observância do devido e esperado rigor metodológico na elaboração de obra/pesquisa científica, uma vez que sob exame não mais que o preenchimento de requisitos objetivos de validade para uma obra científica. Quanto ao conteúdo do trabalho, pode e deve considerá-lo o Judiciário quando alegada a extrapolação do regular exercício da liberdade de expressão por se ter transmudado em inaceitável ataque à honra.
11. A divulgação que fez a ré, em trabalho acadêmico desprovido do mais elementar rigor metodológico, de informações falhas envolvendo a pessoa do autor em prática de atos criminosos autoriza a condenação a ela imposta de retratação pública, isto porque descuidou ela de parte essencial da produção científica de qualidade com o que comprometeu substancialmente o resultado obtido ao disseminar informações errôneas. Deverá, portanto, publicar e divulgar o texto retificado, por meio da rede mundial de computadores; bem como contatar os três veículos de divulgação indicados pelo autor em suas razões recursais para que substituam o trabalho de conclusão de curso elaborado com base em evidências frágeis e duvidosas. Trata-se de obrigação de que não pode se eximir pois imprescindível a reparar os danos a que deu causa por violação a direitos da personalidade do autor. Adequada, assim, a condenação que impõe à demandada/ofensora o dever de emitir nota de retratação para integral reparação do ato ilícito que praticou. Inteligência do art. 5o, V, da CF/1988 e dos arts. 927 e 944, ambos do Código Civil.
12. Danos morais. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atentar às funções preventiva, compensatória e punitiva. No caso, tendo em conta a ausência de provas a indicar maior capacidade financeira da ré, proporcional e adequada a quantia arbitrada pelo magistrado de primeira instância. Quantum mantido porque devem ser sopesados tanto os elementos relativos ao dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima quanto os que digam respeito à capacidade financeira do ofensor, de modo a que tenha efetividade a tutela reparatória a ser adimplida pelo pagamento em dinheiro.
13. A multa cominatória fixada entre R$ 1.000,00 e R$ 20.000,00, tendo em vista as particularidades do caso concreto, é adequada e suficiente para compelir a demandada a cumprir as obrigações a ela impostas em decisão judicial (Art. 537 CPC).
14. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO
15 Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, II; art. 5o, incs. IV, IX e XIV; art. 220. CC, art. 186; art. 927; art. 944. CPC, art. 85, §2o e §11; art. 98, §3o; art. 537, caput e §1o; art. 1010, II a IV; art. 1.012, caput e §§ 1o, 2o e 3o, I e II; art. 1.013; PIDCP, art. 19. CADH, art. 13; Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, princípio 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 22328 / RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 6.3.2018, p. 10.5.2018. TJDFT, APC 07037785420228070014, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.6.2023, p. 10.7.2023. TJDFT, APC 07310869820228070003, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 8.3.2023, p. 3.4.2023. TJDFT, APC 07425566920218070001, Rel.(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13.7.2022, p. 25.7.2022. TJDFT, APC 20170110151794, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 28.11.2018, p. 7.12.2018. TJDFT, APC 07259328120178070001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 3.10.2018, p. 8.10.2018. STF, RE 1075412, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Edson Fachin, Pleno, j. 29.11.2023, p. 8.3.2024. STJ, REsp 1771866/DF, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.2.2019, p. 19.2.2019. TJDFT, APC 07515180720198070016, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.8.2020, p. 8.9.2020.